Tribunal: STF
Processo: Rcl 49555
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Skill Engenharia Ltda. contra decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG nos autos do Processo 0010545-60.2019.5.03.0033.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional dos processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
     Narra que o beneficiário do ato reclamado ajuizou ação trabalhista na qual
    “[...] pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de diferenças salariais pela aplicação do piso salarial de engenheiro, previsto na Lei nº 4.950-A/66. 
    05. A ora Reclamante informou ao Juízo a decisão do STF que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afeta ao Tema nº 1.046 e tramitem no território nacional, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, no entanto, entendeu que a hipótese dos autos não se enquadra no Tema nº 1.046 [...]” (pág. 2 da inicial).
    Sustenta, em síntese, que
    “[o] recorte temático feito por essa Suprema Corte, que se cristalizou no Tema 1046 de Repercussão Geral, não se limitou aos direitos trabalhistas especificamente questionados no ARE 1121633, mas abrangeu a validade de toda e qualquer norma coletiva de trabalho que, em tese, limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, também a decisão pela suspensão nacional dos processos teve de se estender àqueles que, igualmente, versem sobre toda e qualquer norma coletiva que restrinja ou limite todo e qualquer direito trabalhista” (págs. 4 da petição inicial – grifos no original). 
    Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para a suspensão cautelar do feito na origem e, no mérito, a confirmação do provimento liminar para que se aguarde a decisão final sobre o Tema 1.046 da Repercussão Geral (págs. 10-11 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, ao apreciar o ARE 1.121.633-RG/GO, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida naqueles autos, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, delimitou os contornos da lide nestes termos:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Firmadas essas premissas, verifico que a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento do feito, consignou o seguinte:
    “[...]
    Trata-se a presente ação trabalhista de pedido de diferença salarial pela não aplicação do piso salarial do engenheiro previsto na lei 4.950-A/66. Não há pedido expresso de declaração de nulidade de cláusulas coletivas.
    A discussão jurídica nos presentes autos é a aplicação do piso salarial do engenheiro definido pela lei 4.950-A/66, considerando que o autor exerceu a função de engenheiro agrônomo. Referida questão não foi alvo de negociação coletiva, motivo pelo qual não se trata da hipótese ventilada no Tema 1046 [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 16 – grifei).
    Observo que a decisão acima transcrita foi proferida em 30/4/2021. A ação trabalhista, contudo, foi ajuizada em 8/7/2019 (pág. 1 do documento eletrônico 6). Ao contestar o pedido logo no início do trâmite processual, a empresa ora reclamante manifestou-se pela suspensão do processo com base na decisão cautelar no Tema 1.046 da Repercussão Geral (pág. 4 do documento eletrônico 7).
    Em consulta à íntegra dos autos do Processo 00010545-60.2019.5.03.0033 no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/TRT3, verifico que, na fase inicial, o magistrado que então atuava no Juízo reclamado havia suspendido o feito com base nesse fundamento (decisão de 30/8/2019 – 88c2e52).
    Houve pedido de reconsideração e, diante da negativa, o autor da ação trabalhista impetrou no TRT3 o Mandado de Segurança 0011505-18.2019.5.03.0000 no qual impugnou o ato que determinou o sobrestamento. A liminar foi deferida e, no acórdão que julgou o mérito, a 1ª Seção de Dissídios Individuais do mencionado Tribunal consignou o seguinte, verbis:
    “Considerando os fundamentos já expostos quando da apreciação da liminar, entendo que a segurança deve ser concedida. Senão, vejamos.
    Conforme salientado por ocasião da apreciação do pedido liminar (consoante transcrição supra), não há como se olvidar que o Exmo. Ministro do STF, Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 Goiás, reconheceu a repercussão geral relacionada ao tema 1046 (‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’) e determinou ‘a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035 §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema’.
    Todavia, a partir de detida análise da prova pré-constituída, verifica-se que a controvérsia instaurada nos autos da ação subjacente (Reclamação Trabalhista nº 0010545-60.2019.5.03.0033) não perpassa pela discussão acerca da validade de norma coletiva.
    Vale destacar no aspecto, que, consoante entendimento adotado pela Autoridade apontada como coatora ao proferir o ato atacado (que determinou a suspensão do feito, com base na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE em Agravo 1.121.633-GO), o ‘pedido de reconhecimento diferenças salariais em relação ao piso profissional (legal)’, ‘em última análise’, se contrapõe ‘ao salário estabelecido em normas coletivas, conforme as anotações da CTPS obreira (fl. 24), que gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula nº 12, do TST), o que culminaria na possibilidade de afastamento da aplicabilidade daquelas’.
    Todavia, como se verifica da Petição Inicial da ação subjacente (fls. 77/93), o pedido de diferenças salariais se baseia na alegação de que a Reclamada/Litisconsorte (Skill Engenharia), desde a admissão do Impetrante, em 28/04/2014, não observou o piso salarial do engenheiro agrônomo previsto na Lei nº 4.950-A/66.
    Embora a Reclamada/Litisconsorte (Skill Engenharia) tenha alegado em Defesa (fls. 438/458), ‘que há instrumentos coletivos contendo cláusulas específicas sobre o piso salarial dos engenheiros’, não se verifica da ação subjacente (cuja cópia integral encontra-se juntada ao presente ‘mandamus’ a partir da fl. 76) nenhuma norma coletiva (ACT ou CCT), que seria aplicável ao Impetrante/Reclamante, estabelecendo piso salarial diverso daquele previsto na Lei nº 4.950-A/66.
    Para que não paire dúvidas sobre a questão, esclareço que as três Convenções Coletivas de Trabalho juntadas aos autos da ação subjacente pela Reclamada/Litisconsorte (Skill Engenharia), e que foram firmadas entre o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais e o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, abrangem o período de 01/11/2013 a 31/10/2015 e de 01/11/2016 a 31/10/2017 (CCT 2013/2014, às fls. 19/33; CCT 2014/2015, às fls. 478/493; CCT 2016/2017, às fls. 494/506) e apresentam as seguintes disposições acerca do salário profissional da categoria:
    ‘CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO PROFISSIONAL
    As empresas se obrigam a cumprir as disposições contidas na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que diz respeito à fixação do salário profissional dos engenheiros, devendo os mesmos serem remunerados de acordo com a sua jornada de trabalho, conforme dispõe os arts. 4º, 5º, 6º e 7º da referida Lei.
    Parágrafo Único - Visando estimular o primeiro emprego aos engenheiros, as empresas poderão assinar diretamente com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, Acordo Coletivo específico prevendo a contratação de profissionais no qual estejam estabelecidas as condições de contratação, o piso salarial, a jornada de trabalho, o percentual máximo de profissionais que a empresa poderá contratar na condição de primeiro emprego, o prazo de duração do contrato de trabalho nas condições ali previstas, as consequências da demissão do profissional durante o período pré-estipulado, assim como outras cláusulas que se fizerem necessárias.’ (fl. 465 - Destaques acrescidos).
    Destaco que a cláusula normativa acima transcrita se refere à CCT 2013/2014 e teve seu teor reproduzido nas CCTs 2014/2015 (fl. 480) e CCT 2016/2017 (fl. 496).
    Pois bem.
    Como se verifica da cláusula normativa acima transcrita, as empresas representadas pelo Sindicato Profissional se obrigaram a cumprir as disposições contidas na Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966, ficando facultada a celebração de ‘Acordo Coletivo específico’ com o Sindicato da categoria profissional (‘Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais’), prevendo a contratação de profissionais em início de carreira (‘primeiro emprego’), mediante condições específicas, inclusive no que tange ao ‘piso salarial’.
    E como é possível constatar da prova pré-constituída, a Reclamada/Litisconsorte (Skill Engenharia), nos autos da ação subjacente, não apresentou um único Acordo Coletivo específico, firmado com o Sindicato da categoria profissional, prevendo a estipulação de piso salarial distinto daquele previsto na Lei nº 4.950-A/66.
    Destaco, no aspecto, que a CCT 2018/2019 anexada à defesa da Reclamada/Litisconsorte (cf. fls. 507/519 dos presentes autos), apesar de prever o pagamento de piso salarial proporcional ao ‘tempo de efetiva inscrição no CREA’ (cf. cláusula 3ª à fl. 509), foi firmado pelo ‘Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul’, não havendo sequer alegação das partes de que o Impetrante/Reclamante teria prestado serviços em referida Unidade da Federação.
    Aliás, a partir de atenta leitura da defesa apresentada nos autos da ação subjacente (fls. 438/458), denota-se que a Reclamada/Litisconsorte (Skill Engenharia) não argui a aplicabilidade da norma coletiva supracitada (CCT 2018/2019, firmada pelo ‘Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul’), tendo juntado referido documento apenas para exemplificar que ‘diversos sindicatos de engenheiros em outras unidades da Federação vêm firmando acordos e convenções coletivas na mesma direção’ (fl. 452).
    Para que não pairem dúvidas sobre a questão, transcrevo o seguinte excerto da defesa apresentada nos autos da ação subjacente (fl. 452):
    ‘Cumpre notar que diversos sindicatos de engenheiros em outras unidades da Federação vêm firmando acordos e convenções coletivas na mesma direção.
    É o caso, exemplificativamente, da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 firmada entre o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul e o Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem em Geral no Estado do Rio Grande do Sul.’(Destaques acrescidos).
    Diante do panorama até aqui delineado, cumpre reafirmar a conclusão exarada por ocasião da apreciação (e concessão) da medida liminar, no sentido de que não há qualquer óbice para a regular tramitação da ação subjacente, já que a controvérsia instaurada nos autos, mormente no que diz ao pedido de diferenças salariais decorrentes da alegada inobservância do piso salarial previsto na Lei nº 4.950-A/66, não envolve nenhuma discussão acerca da validade de normas coletivas.
    Logo, com a devida venia do entendimento adotado pela Autoridade apontada como coatora, descabe se falar em suspensão do feito, com amparo na decisão proferida pelo Exmo. Ministro do STF, Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 Goiás (tema 1046 de repercussão geral).
    Diante de todos os fundamentos até aqui delineados, não há como prevalecer a decisão que impôs a suspensão do feito (obstando sua regular tramitação, sem amparo legal), sob pena de malferimento a direito líquido e certo.
    De par com o exposto, admito o presente mandamus e, ratificando os termos da liminar deferida, concedo a segurança para cassar a decisão proferida pela Autoridade Coatora (que determinou o sobrestamento do feito - fls. 17/18) e determinar o prosseguimento regular da Reclamação Trabalhista nº 0010545-60.2019.5.03.0033, incluindo a regular instrução do feito, para que, ao final, seja prolatada sentença, como entender de direito” (Acórdão 5be41c9, publicado em 6/5/2020, trânsito em julgado em 18/5/2020 - grifei).
    Consoante demonstrado detalhadamente pelo Tribunal de origem, a Cláusula Terceira da Convenção Coletiva que foi apresentada para fundamentar o pedido de suspensão apenas autorizou a realização de acordo específico com o sindicato local, a exemplo do que ocorreu no Estado do Rio Grande do Sul.
    A seu turno, a ora reclamante não logrou êxito em demonstrar que um acordo de mesma natureza teria sido celebrado no Estado de Minas Gerais.
    Nessas circunstâncias, a discussão nos autos de origem cinge-se à aplicação da Lei 4.950-A/1966, que regulou o piso salarial da categoria. Verifica-se, portanto, que a controvérsia sob exame não diz respeito à validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    Destarte, como se pode observar, não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A DECISÃO RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 38.662-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/ CE, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Em casos análogos ao presente, a Primeira Turma do STF assim decidiu:
    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas.
    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.040-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Ministra Rosa Weber).
    No mesmo sentido, há julgados da Segunda Turma: 
    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    II – A discussão, nos autos, gira em torno da possibilidade de ingerência de entidade patronal que possa eventualmente comprometer a independência do sindicato que defende os interesses dos trabalhadores, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.
    IV- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 43.114-AgR/DF, de minha relatoria).
    Por fim, faço menção a decisões monocráticas que discutiram casos semelhantes ao presente: Rcl 42.476/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 47.431/RS e Rcl 46.830/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator